Tribunal: TJMT
Processo: 1026458-56.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESSE FERRAZ E SOUZA - CPF: 041.457.831-74 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATO DE SERVIÇOS ESTUDANTIS. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA PROCEDÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA
COMPROVADA.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, proposta por JESSE FERRAZ E SOUZA, em decorrência de inscrição no cadastro de inadimplentes no valor de
R$ 1.545,59
(um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), com data de vencimento 10/11/2017, data de inclusão em 29/07/2019,

contrato no 111095826.

2.

A reclamada afirma que, a parte autora é aluna da instituição, no curso de Engenharia Civil, com ingresso em 2017.2, com DRT (documento regular de transferência), notas e frequência, possuindo em aberto valores correspondentes a Prova de Segunda Chamada e Disciplina Acrescida, tendo em vista que período de 2017.2, cursou carga horária maior, contratando a carga horária de 300 horas e cursando a carga horária de 450 horas, ocorrendo um aumento de 150 horas na carga horária regular do aluno.

3.

Sentença de mérito que julgou improcedente os pedidos iniciais
, e condenou a parte Autora a pagar seus débitos pendentes contraídos junto à reclamada, no valor de R$ 3.127,06 (três mil, cento e vinte sete reais e seis centavos),

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos desde o vencimento.
Insurgência da parte autora.

4.

Requerente em impugnação “confirma a assinatura de tal documento, porém ficou de levar as documentações na instituição para finalizar a matricula, o que nunca aconteceu, e por esse motivo não levou em consideração que teria sido efetivamente matriculado”.

5.

Em relação a cobrança objurgada, existem provas acerca da legalidade do débito lançado pela Recorrida, tendo anexado extrato financeiro, além de histórico escolar, que demonstram que, a parte autora cursou as aulas, sendo aprovada em matérias como introdução a engenharia, calculo, química, entre outras, necessitando inclusive fazer segunda chamada de prova (id. 6755846).

6.

Na espécie, diante da existência do débito, a cobrança, não é ilegal e tem fundamento na mora, não havendo danos a serem indenizados.

7.

Sentença mantida.

8.

Recurso conhecido e improvido.

9.

Condeno a parte
autora/recorrente

em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021